Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-57.2019.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-57.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEREWAZU XAVANTE - CPF: 018.366.521-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E INDÍGENA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000714-57.2019.8.11.0110

APELANTE:
SEREWAZU XAVANTE

APELADO: BANCO
ITAU CONSIGNADO
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEREWAZU XAVANTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral
no.
1000714-57.2019.8.11.0110
, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para
declarar
nulo o contrato de empréstimo consignado no 551501144,
objeto da lide
, co
ndenar
o req
uerido à repetição do indébito
em dobro,
d
a quantia de

R$1.104,00 (um mil, cento e quatro reais),
acrescidos
de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ)
, condenar
o requerido
, ora apelante,
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir d
a sentença
(Súmula 362, STJ), e juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato
(Súmula 54, STJ)
, bem como para
condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fix
ad
o
s
em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignado, o autor da demanda interpõe o presente apelo, insurgindo-se tão somente em relação ao capítulo da sentença que condenou a instituição bancária nos danos morais, em que defende que o valor arbitrado pelo Juízo singular se mostra ínfimo, mormente considerando os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da recorrida e da condição econômica de ambas as partes, o que, no seu entender, justifica a majoração do
quantum
em patamar não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista restar comprovada a má-fé do banco.

Pede, então, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra, com a elevação do ônus da sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação
(Id 85692476).

Contrarrazões ofertadas no Id. 85692481, pelo desprovimento do recurso.

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 86011475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SEREWAZU XAVANTE
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o
Banco ITAU CONSIGNADO S/A
, relatando ser aposentado, e ao consultar a situação de seu benefício, por perceber que estava ocorrendo constantes descontos de seu benefício, verificou a existência de empréstimos consignados, que alega nunca ter requerido, e mesmo assim foram descontadas 12 (doze) parcelas de R$92,00 (noventa e dois reais), oriundo do contrato no. 551501144, com início em 07/03/2015, quitado em 01/2016, perfazendo o montante de R$1.104,00 (um mil, cento e quatro reais).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar
nulo o contrato de empréstimo consignado no. 551501144,
além de
co
ndenar
o banco req
uerido à repetição do indébito
em dobro,
d
a quantia de

R$1.104,00 (um mil, cento e quatro reais), com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e verba de sucumbência.

Irresignado, o apelante se insurge
unicamente
quanto ao valor fixado pelos danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa
sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do art. 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo recorrente, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“a
parte requerida

não juntou aos autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores
pertinentes ao empréstimo objeto da lide”
.

Aliás, ao defender-se das alegações do autor, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, o banco recorrido não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara julgadora.

Adentrando-se à questão meritória deste recurso, que, repita-se,
veicula exclusiva insatisfação quanto ao valor dos danos morais
, observa-se que o togado sentenciante, muito embora tenha reconhecido a nulidade do contrato, no tocante à reparação imaterial entendeu que
“
pelas provas existentes no processo, constata-se que parte autora/consumidor possui 12 (doze) descontos realizados em seu benefício previdenciário”
, concluindo, em seguida, que
“d
iante de tal constatação, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes”, fixou o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Como cediço,
o
dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Diante disso, embora a instituição bancária não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, e em que pese o entendimento firmado pelo Magistrado singular em sentido contrário, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica a ponto de ensejar a majoração do dano moral.

Ademais, a mera cobrança indevida de valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar a respectiva condenação, por não retratar de dano “
in re ipsa
”, o que igualmente afasta a incidência da repetição do débito na forma dobrada.

Todavia, o princípio do
non reformatio in pejus
impede a modificação da matéria devolvida ao Tribunal, pelo efeito devolutivo, a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em caso absolutamente semelhante, esta egrégia Câmara recentemente decidiu nesse mesmo sentido, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021